Tribunal: TJES
Processo: 5006055-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006055-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUGIZA DANTAS ROSSI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5006055-34.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
NEUGIZA DANTAS ROSSI

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT. DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA (CID 170.2). LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE AFASTA O ENQUADRAMENTO LEGAL. DOENÇA COMPENSADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com fulcro no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, submete-se à estrita comprovação de que a moléstia suportada pelo contribuinte se amolda ao rol taxativo legal e apresenta a gravidade exigida pela norma.

Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Contudo,
in casu
, a prova documental e os laudos particulares não foram capazes de elidir a conclusão da Junta Médica Oficial, que afastou a existência de cardiopatia grave.

A documentação médica acostada aos autos evidencia que a recorrente é portadora de aterosclerose das artérias das extremidades (CID 170.2), patologia de natureza vascular periférica, distinta da cardiopatia grave. O laudo do médico assistente atesta expressamente tratar-se de "doença compensada".

A realização pretérita de angioplastia com implante de
stent
, por si só, não induz automaticamente ao reconhecimento de cardiopatia grave para fins tributários, sendo imprescindível a demonstração de sequelas, insuficiência cardíaca ou comprometimento funcional severo contemporâneo, o que não ocorreu na hipótese. Precedente do TJES.

Ausente a prova robusta do fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I, do CPC), mantém-se a sentença de improcedência.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenação da recorrente em custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
NEUGIZA DANTAS ROSSI
em face da r. sentença (ID Num. 17325781) que julgou
improcedente
a Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda movida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
IPAJM
.

A Recorrente, pensionista, pleiteia a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, alegando ser portadora de moléstia grave –
Cardiopatia Grave (CID I70.2 – aterosclerose das artérias das extremidades)
–, comprovada por laudo médico que atesta a realização de angioplastia com implante de
stent
em 2016.

A sentença negou o pedido, sob o argumento de que a prova apresentada era insuficiente para caracterizar a
Cardiopatia Grave
nos termos da lei, não se desincumbindo a Autora de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois o laudo indicava apenas uma doença "compensada".

O Recurso Inominado (ID 17326192) busca a reforma integral da sentença, sustentando a suficiência da prova documental e a aplicação da Súmula 598 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

No mérito, contudo,
o recurso não merece provimento
, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das considerações a seguir.

A controvérsia cinge-se em verificar se a patologia apresentada pela Recorrente — descrita nos laudos particulares como CID 170.2 (aterosclerose das artérias das extremidades) e histórico de angioplastia de artéria femoral — enquadra-se no conceito legal de "Cardiopatia Grave" para fins de isenção de Imposto de Renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a autora
não se desincumbiu do ônus de comprovar a gravidade da moléstia cardíaca
alegada, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

1. Da Natureza da Patologia e Ausência de Enquadramento Legal

Os documentos médicos acostados aos autos, inclusive os produzidos por médicos assistentes da autora, indicam que a recorrente foi submetida a uma
angioplastia de artéria femoral superficial direita
em 2016. O laudo médico do HUCAM, datado de 06/05/2024, atesta expressamente que se trata de "paciente com doença compensada, em acompanhamento clínico no serviço", citando o CID 170.2.

É imperioso destacar que o
CID 170.2 refere-se à Aterosclerose das artérias das extremidades
, uma doença vascular periférica, e não uma "Cardiopatia Grave" nos termos da legislação tributária. A legislação exige a comprovação de cardiopatia
grave
, não bastando a existência de doença vascular ou a realização de procedimento cirúrgico (angioplastia) se, após este, a paciente apresenta quadro estável e compensado.

A própria Junta Médica Oficial do IPAJM, órgão dotado de fé pública e equidistância das partes, concluiu taxativamente que "não houve caracterização de cardiopatia grave, tendo em vista que a pericianda foi submetida a procedimento atinente ao sistema vascular periférico... sem descrição de implicações ou complicações cardíacas primárias".

2. Da Estabilidade do Quadro Clínico (Doença Compensada)

A jurisprudência pátria, embora flexibilize a necessidade de laudo oficial (Súmula 598 do STJ), exige que a prova da moléstia grave seja inequívoca nos autos.
In casu
, não há nos laudos particulares relatos de que, após a cirurgia de
stent
realizada em 2016, a autora tenha sofrido intercorrências, insuficiência cardíaca grave ou limitações funcionais severas que caracterizem a gravidade exigida pela norma isentiva.

Ao contrário, o laudo médico de 2024 atesta que a doença está
compensada
. A simples presença de
stent
ou o diagnóstico de aterosclerose periférica, por si sós, não garantem a isenção, sendo necessária a demonstração de gravidade atual ou contemporânea que justifique o benefício fiscal, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a pretensão da autora esbarra na ausência de comprovação de um quadro fático de gravidade cardíaca. Corroborando este entendimento, trago à colação julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), que se amolda perfeitamente ao caso em tela, ao decidir que a angioplastia com implante de
stent
, sem a demonstração de histórico patológico grave posterior, não enseja a isenção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALOR DOS PROVENTOS. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A isenção do imposto de renda requerida, por suposto portador de cardiopatia grave, decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 598 do STJ.

Hipótese em que não está demonstrado que o autor/agravante é portador de cardiopatia grave, o que não se pode concluir pelo fato de ter sido diagnosticado com “angina pectoris com espasmo documentado”, o que ensejou o procedimento médico de “angioplastia coronária com implante de stent”.
3. Não há comprovação de um histórico da patologia ou de outras situações, após a realização da cirurgia, capazes de demonstrar a gravidade da doença, sem embargo, todavia, que tal condição possa ser devidamente demonstrada no âmbito da instrução processual do feito de origem.

Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5005793-64.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY) (g.n)

Portanto, inexistindo nos autos prova robusta que infirme a conclusão da perícia oficial ou que demonstre que a patologia vascular periférica da autora evoluiu para uma cardiopatia grave, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)